Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. PRECEDENTES DO E. TJDFT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Nas razões recursais, os apelantes/autores apontam a ausência dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil para a configuração de união estável entre o filho, falecido, e a apelada/ré, a parcial incapacidade do filho e a presença de vícios do consentimento e ocorrência de simulação na escritura pública de união estável. Argumentam que as petições de emenda à inicial apresentadas atendem aos comandos judiciais e ponderam que a causa de pedir não ultrapassa a competência da Vara de Família.
3. O entendimento firmado pelas d. Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acerca do art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), do art. 9o da Lei n. 9.278/1996 e da Lei de Organização Judiciária do TJDFT (Lei n. 11.697/2008), é de que as varas de família têm competência para decidir sobre questões relacionadas a união estável, inclusive decorrentes de alegações de vícios do consentimento ou de simulação em escritura pública de união estável.
4. Se a Vara de Família, não a Vara de Registros Públicos, tem competência para julgar os fatos expostos pelos autores acerca do tema união estável, ainda que presentes alegações de vícios do consentimento e de simulação em escritura pública de união estável, incabível o indeferimento da petição inicial por inépcia.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.